Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. DESCUMPRIMENTO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. DIREITOS AUTORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO.

As pretensões relativas a direitos autorais estão sujeitas ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tanto para as relações contratuais quanto extracontratuais, consoante o posicionamento consolidado pelo E. STJ no REsp no 1.474.832/SP.

A realização da citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá a data da propositura da ação, consoante o art. 240, § 1o, do CPC.